Tribunal: TJDFT
Processo: 0712728-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712728-40.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMANDA RODRIGUES DE SALES, DANNYELLE DE SOUZA SOARES, JONNY EWERTON AQUINO AFONSO, LIRIS RAMALHO CATUNDA, LORENA DIAS DOS SANTOS, LUCAS BRAGA CARNEIRO, MAYRA MARCIA DE SOUSA DUARTE, PAOLLA TAVARES MARTINS, PAULO HONORIO ALVES DA COSTA JUNIOR, RAISA KENNE DOS SANTOS RODRIGUES, WELLINGTON GOMES DE BORBA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, ao Embargado para apresentar resposta no prazo legal. No mesmo prazo, deverá manifestar-se o embargante sobre possível aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de março de 2024. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador